Tribunal: TJSP
Processo: 1123074-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGURO DE DANO. Responsabilidade civil. Demanda cognitiva ajuizada pela segurada visando à cobrança de indenização securitária da sua seguradora com relação a determinado sinistro. Anterior denunciação da lide à seguradora em demanda ajuizada pela vítima contra a segurada, com relação ao mesmo sinistro e com base na mesma apólice, cujo pedido foi julgado procedente por sentença transitada em

Ementa:
SEGURO DE DANO. Responsabilidade civil. Demanda cognitiva ajuizada pela segurada visando à cobrança de indenização securitária da sua seguradora com relação a determinado sinistro. Anterior denunciação da lide à seguradora em demanda ajuizada pela vítima contra a segurada, com relação ao mesmo sinistro e com base na mesma apólice, cujo pedido foi julgado procedente por sentença transitada em julgado. Título executivo judicial já obtido. Falta de interesse processual. Desnecessidade e inutilidade. Sentença mantida, ainda que por outro fundamento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123074-12.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A, é apelado SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100
2/6
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1123074-12.2016.8.26.0100
Apelante: Liquigás Distribuidora S/A
Apelada: Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A
Voto n. 19.204
SEGURO DE DANO. Responsabilidade civil.
Demanda
cognitiva
ajuizada
pela
segurada
visando à cobrança de indenização securitária da
sua seguradora com relação a determinado
sinistro.
Anterior
denunciação
da
lide
à
seguradora em demanda ajuizada pela vítima
contra a segurada, com relação ao mesmo
sinistro e com base na mesma apólice, cujo
pedido foi julgado procedente por sentença
transitada em julgado. Título executivo judicial
já
obtido.
Falta
de
interesse
processual.
Desnecessidade e inutilidade. Sentença mantida,
ainda que por outro fundamento. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 357/360, cujo relatório adoto, proferida pela juíza da 36a
Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho
Cardin, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do
artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer existência de
coisa julgada.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve ser
anulada e seu pedido julgado procedente, em síntese, porque a presente
demanda possui causa de pedir diversa daquela ajuizada quando formulado
pedido de denunciação da lide nos autos do processo n. 200502420116, de
Maurilândia/GO, não havendo, aliás, desrespeito à coisa julgada ali formada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 371/372) e
respondido (fls. 376/387 e 388/420).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100
3/6
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento, devendo a
sentença ser mantida ainda que por fundamento diverso.
Conforme se verifica da narrativa apresentada na
própria petição inicial da apelante, em 10-11-2014, no município de
Maurilândia/GO, um caminhão contratado por ela para transporte de GLP
envasado envolveu-se em acidente de trânsito com um ônibus que transportava
trabalhadores rurais.
Em razão desse acidente, a apelante foi acionada
pela viúva de uma das vítimas fatais para responder a demanda indenizatória
naquela mesma Comarca (processo n. 200502420116).
Nessa demanda, a apelante denunciou a lide à sua
seguradora, a ora apelada, deduzindo contra ela pretensão de cobertura
securitária. Ademais, denunciou a lide também ao transportador por ela
contratado. A ora apelada, por sua vez, denunciou a lide ao IRB, em razão da
existência de contrato de resseguro.
Ao final desse processo, em 26-08-2009, quanto à
lide primária, foi proferida sentença de condenação solidária da ora apelante e
do transportador por ela contratado ao pagamento de indenização por dano
moral e de pensão alimentícia à viúva. Já quanto à lide secundária, foi proferida
sentença de condenação da ora apelada e do IRB ao pagamento das respectivas
indenizações securitárias (fls. 30/39).
Confira-se
o
dispositivo da sentença: “julgo
parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar solidariamente os
requeridos Liquigás Distribuidora S.A. e João Batista de Oliveira-ME ao
pagamento de uma indenização, em favor da requerente, pelos danos
morais sofridos, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescida de juros
e correção monetária a partir do evento danoso, conforme preceitua o art.
398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ, e ainda, ao pagamento
mensal da pensão alimentícia em 1,33 (um inteiro e trinta e três décimos)
salários mínimos mensais, em atenção ao disposto no § 4o, do art. 475-Q,
do Código de Processo Civil), da data do fato até quando a vítima
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, sendo que as parcelas em atraso
deverão ser quitadas de uma só vez, com a incidência de juros no importe
a 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de
cada uma, e as demais parcelas, se houve, até o décimo dia útil de cada
mês. Em obediência às normas contidas no artigo 76, do CPC, julgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100
4/6
procedente a denunciação e assim condeno as denunciadas Sul América Cia.
Nacional de Seguros S.A. e IRB Brasil Resseguros S.A. ao pagamento
da indenização fixada, respeitados os limites de suas apólices e na forma
de reembolso, após o pagamento da franquia respectiva, bem como pela
sucumbência devida” (fls. 38)
Rejeitados os recursos contra ela interpostos, essa
sentença, ao que consta, transitou em julgado, constituindo título executivo
judicial. Só não foi possível obter a respectiva certidão pelo fato de os autos
já estarem arquivados (ver explicação de fls. 347/348).
Durante a fase de cumprimento dessa sentença,
segundo afirma a apelante, ela arcou sozinha com R$ 203.264,94. Ocorre que
a ora apelada, então denunciada, simplesmente não efetuou o pagamento da
indenização securitária a que foi condenada a título de reembolso.
Então, nas palavras da própria apelante, ela
entendeu por bem ajuizar a presente demanda cognitiva para cobrar da
apelada, exatamente, essa indenização securitária: “apesar da Autora ter
realizado o pagamento integral da condenação, a Ré não providenciou o seu
reembolso à Autora, motivo pelo qual deverá assumir tal responsabilidade
conforme previsão da Apólice de Seguro, não restando outra alternativa à
Liquigás, senão a propositura da presença ação, para que seja efetivado o
direito de reembolso que lhe fora assegurado na decisão transitada em
julgado proferida no processo número 200502420116” (fls. 3).
Pois bem.
É evidente a falta de interesse processual da
apelante, diante da inutilidade desta demanda cognitiva para que ela obtenha
contra a apelada um título executivo judicial que já existe.
Explico.
Como é cediço, o interesse processual está
qualificado pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação: “necessidade do
recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida, seja porque não se
logrou obtê-lo pelas vias usuárias, seja porque o próprio Direito Positivo
exige a intervenção jurisdicional; adequação do provimento pretendido, isto
é, sua idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa do autor;
utilidade da via processual eleita: conquanto haja alguma dissensão
doutrinária a respeito desse quesito, parece-nos que ele integra a
compreensão do interesse processual, já que o acesso à tutela jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100
5/6
tem por pressuposto o fato de que a medida pleiteada será útil, na ordem
prática, ao autor” [grifei] (Rodolfo de Camargo Mancuso, “Ação civil pública
em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e dos consumidores [Lei n.
7.347/85 e legislação complementar]”, 2a edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1992, p. 35).
Trata-se, de fato, de “uma condição vinculada
estreitamente ao princípio de economia processual e resulta da utilidade
e/ou necessidade da atuação da jurisdição e da adequação da via
processual escolhida aos fins objetivados pelo processo emergente da ação
proposta” [grifei] (Donaldo Armelin, “Condições da ação no processo civil
brasileiro”, Publicações da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo,
convênio TJES/Amages, 1987).
Na espécie, verifica-se objetivamente e sem
nenhuma dificuldade que esta demanda cognitiva é desnecessária e o
provimento condenatório pretendido pela apelante é inútil.
Isso porque, quando denunciou a lide à apelada nos
autos do processo n. 200502420116, inaugurando uma lide secundária, a
apelante já deduziu contra ela pedido de cobrança de indenização securitária
com base na mesma apólice e com relação ao mesmo acidente1 e esse pedido
já foi acolhido nos termos da referida sentença, já tendo a apelante obtido
título executivo judicial contra a apelada com relação à cobertura securitária
desse sinistro!
Não há razão lógica, portanto, para que a apelante
ajuíze outra demanda cognitiva para formular contra a apelada pedido de
cobrança de indenização securitária com base na mesma apólice e com relação
ao mesmo acidente, movimentando novamente toda a máquina judiciária para
obter um título executivo judicial que já possui.
Ora, se a apelante quer, nas suas próprias palavras,
“que seja efetivado o direito de reembolso que lhe fora assegurado na
decisão transitada em julgado proferida no processo número
200502420116” (fls. 3), então basta que requeira o cumprimento forçado
dessa decisão (hoje disposto nos artigos 523 e seguintes do Código de
1 Vale lembrar, como é lecionado pela doutrina brasileira há muitos e muitos
anos, denunciação da lide encampa verdadeira antecipação de ação de regresso:
“é o meio pelo qual a parte pode deduzir, em relação a terceiro, no mesmo
processo, direito regressivo de que se considera titular” (José Roberto dos
Santos Bedaque, 'in' Antonio Carlos Marcato [coord.], “Código de processo civil
interpretado”, 3a edição, São Paulo, Atlas, 2008, p. 146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123074-12.2016.8.26.0100
6/6
Processo Civil de 2015).
Para tanto, repito, não é necessário outro processo
de conhecimento. O título executivo judicial que seria obtido ao seu final já
existe. É só requerer o seu cumprimento, na forma da lei.
Por fim, apenas a título de reforço, ainda que se
tentasse sustentar que, na verdade, a sentença de fls. 30/39 não transitou
mesmo em julgado o que configuraria comportamento temerário e contrário a
tudo o que foi afirmado por ambas as partes nesta demanda , ainda assim este
processo deveria ser extinto, sem resolução de mérito, mas por litispendência
com a demanda que apelante ajuizou contra a apelada ao denunciar a lide a ela
nos autos n. 200502420116 de Maurilândia/GO (artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil), não convencendo a retórica da apelante quanto à
alteração da causa de pedir (artigo 337, § 1o, do Código de Processo Civil).
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica